Tribunal: TJBA
Processo: 8054363-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054363-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

AGRAVADO: NEUSA RIBEIRO CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PEIXOTO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE PASSIVA, APLICAÇÃO DE TEMA REPETITIVO E DESPROPORCIONALIDADE DE MULTA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8054363-43.2024.8.05.0000, que manteve decisão de 1º grau determinando o restabelecimento do plano de saúde dos Agravados e majorando a multa cominatória. A Embargante sustenta a existência de omissões quanto à ilegitimidade passiva, à aplicação do Tema 1082/STJ a planos por adesão, e à desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Acórdão foi omisso quanto à ilegitimidade passiva da operadora de saúde, à luz das resoluções da ANS; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à extensão da tese do Tema 1082/STJ a planos coletivos por adesão; e (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar argumentos sobre a desproporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Acórdão embargado rejeita a alegação de ilegitimidade passiva da operadora ao aplicar a teoria da responsabilidade solidária dos fornecedores prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC, reconhecendo que tanto a operadora quanto a administradora integram a cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor.

4. A ausência de menção expressa às resoluções da ANS (RN 557/2022 e CONSU 19/1999) não configura omissão, pois a tese foi enfrentada por meio da aplicação de normas de hierarquia superior, fundadas no direito do consumidor e na jurisprudência consolidada do STJ.

5. Quanto ao Tema 1082/STJ, o Acórdão aplicou-o de forma teleológica, com base na proteção à saúde e à vida do beneficiário em tratamento essencial, considerando irrelevante, na hipótese concreta, a distinção entre planos empresariais e por adesão.

6. A multa cominatória foi mantida com base nos arts. 536, §1º, e 537 do CPC, diante da resistência da Embargante em cumprir decisão judicial e da gravidade do estado de saúde do beneficiário, não se verificando excesso desarrazoado que justificasse modulação.

7. O pedido de prequestionamento é suprido pela própria oposição dos embargos, conforme o art. 1.025 do CPC, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo indicado.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 536, §1º, e 537, caput e §1º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1082.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
opostos ao Acórdão proferido no
Agravo de Instrumento nº 8054363-43.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e como Embargados NEUSA RIBEIRO CAMPOS e GABRIEL CAMPOS MONTE NERO SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora